Tribunal: STJ
Processo: 0102244-12.2013.8.20.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011664 - RN (2025
/0293460-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVONALDO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS - RN009584
SÍLDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO - DF074069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO DE QUALIFICADO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICE APLICADO PELA CORTE DE
ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a Súmula n. 83 do STJ (relevância da palavra
da vítima em delitos sexuais) – impede o conhecimento do agravo –
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA53858735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e217363-9deb-4874-a822-5c73d8e00236

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e217363-9deb-4874-a822-5c73d8e00236

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011664 - RN (2025
/0293460-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVONALDO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS - RN009584

SÍLDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO - DF074069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO DE QUALIFICADO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICE APLICADO PELA CORTE DE
ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a Súmula n. 83 do STJ (relevância da palavra
da vítima em delitos sexuais) – impede o conhecimento do agravo –
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pelos crimes de estupro
IVONALDO CANDIDO DA SILVA
de vulnerável e estupro qualificado, agrava de decisão em que a Presidência do STJ

não conheceu de seu agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53858870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: e37a2ad5-7b86-4aac-ba64-a7e0ccc136af

Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 608):
[...] No caso presente, nas razões do agravo em recurso especial (e-
STJ fls. 562/583) restou demonstrado, de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, que não há jurisprudência que ratifique as teses
adotadas pelo tribunal de origem e que foram objeto de impugnação
no recurso especial, estando tal recurso suficientemente
fundamentado.

Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito ao órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo
não provimento do agravo regimental (fls. 626-633).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem
o recurso especial em razão das
inadmitiu
Súmulas
(não infringência do
CPP e relevância da palavra da vítima em
n. 83 do STJ
art. 619
delitos sexuais) e
.
284 do STF
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou a
, cuja
Súmula n. 83 do STJ (relevância da palavra da vítima em delitos sexuais)
impugnação demandaria a apresentação de jurisprudência superveniente contrária à
apresentada ou a demonstração de que outro é o entendimento desta Corte, o que não
ocorreu. Essa circunstância atrai a incidência do
III, do CPC e a
art. 932,
: "É inviável o agravo do
do CPC que
aplicação da Súmula n. 182 do STJ
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, sendo exigido da
parte agravante a impugnação de todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Documento eletrônico VDA53858870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: e37a2ad5-7b86-4aac-ba64-a7e0ccc136af

Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, o que
20/2/2024,
1/3/2024)
não se verificou na espécie.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53858870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: e37a2ad5-7b86-4aac-ba64-a7e0ccc136af

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0293460-4
AREsp 3.011.664 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01022441220138200101 1022441220138200101
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVONALDO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS - RN009584
SÍLDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO - DF074069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVONALDO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS - RN009584
SÍLDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO - DF074069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510830:1485344@
2025/0293460-4 - AREsp 3011664 Petição : 2025/0082986-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:57
Código de Controle do Documento: 7BD4049D-A543-40BC-A6F6-2EA9D9B61A87